Tribunal: TJDFT
Processo: 0033837-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033837-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SOARES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, combinado com 16 do Código Penal, depois de se apropriar de valores depositados em nome de sua cliente em causa que patrocinava, apenas os devolvendo em razão de registro de ocorrência policial e de processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 2 A palavra segura e convincente da vítima e a verificação de várias ocorrências registradas por fatos semelhantes são indicativos seguros para justificar a condenação do réu, evidenciando o dolo de apropriação indébita do patrimônio alheio. 3 A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, não sendo suficiente ilações ou menções a elementos inerentes ao próprio tipo penal. 4 Não se reconhece a confissão espontânea quando o agente nega o ânimo de apropriar-se de coisa alheia, buscando se eximir da responsabilidade penal dizendo que apenas atrasou em repassar valores levantados em nome da cliente, alegando estar passando por problemas financeiros. 5 Apelação provida em parte. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, sustentando afronta ao princípio da não culpabilidade. Defende inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente agiu com dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023